Tribunal: STF
Processo: HC 71893
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-12-06
Data de publicação: 1994-12-06

Ementa:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. REFORMATIO IN PEJUS. EQUIVOCO
NA  FORMULAÇÃO DO PEDIDO EM FACE DA NATUREZA DO RECURSO. MOTIVAÇÃO DO
RECURSO COERENTE COM A SOLUÇÃO ADOTADA PELO ACÓRDÃO.
          Improcede  a alegação do  paciente de que,  por ter a Corte
reformado  a  absolvição,  ao inves  de  cassa-la,  como  pedido pela
acusação,  tenha havido reformatio in  pejus. Com efeito, o pedido de
cassação  não decorreu senao de mero erro material do recorrente, uma
vez  que  nas razoes  foi  delineada  toda uma  tese  coerente  com o
objetivo  de reforma que, assim,  não poderia deixar de prevalecer no
julgamento da apelação. Ademais, para confirmar a boa-fé da acusação,
basta  verificar a  total  impossibilidade de  se  adequar a  tese da
contrariedade  a prova dos  autos com a  pretensão de cassação, visto
que  esta solução  e exclusiva dos  casos submetidos  ao Júri, não se
aplicando  quando o homicidio  tem conotação  de crime militar, sendo
julgado, por isso, perante a Justiça Castrense.
          Habeas corpus indeferido.